Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.

1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

2. Na forma dos artigos 7o, parágrafo único, 21, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

3. Comprovada a participação de demais pessoas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

4. Demonstrada a falha na prestação de serviço de intermediação da portabilidade de operação de crédito consignado, resultante na não quitação da operação de crédito pré-existente, é devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediadora.

5. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, possui natureza extra petita a sentença que extrapola o requerimento das partes e analisa pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que sequer foi formulado nos autos.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.